Tribunal: STF
Processo: AI 318614
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRASLADO OBRIGATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça
essencial para aferição da tempestividade do recurso extraordinário.
2.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o requisito
do prequestionamento somente se configura quando o órgão julgador a
quo haja emitido juízo explícito sobre o tema constitucional.
3.      Não cabe a análise de fatos e provas em recurso
extraordinário. Incidência da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.